Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0705976-69.2023.8.07.0001) ajuizada por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO contra JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. Alega que em 29/1/2021 firmou contrato com o requerido para instalação de sistemas de detecção e alarme de incêndio em suas instalações, com data de entrega inicialmente prevista para 29/05/2022. Defende que o sistema apresenta falhas e, após diversas dilações de prazo para a entrega, até o momento não está em adequado funcionamento. Pede, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, a determinação de que o réu seja compelido a realizar os reparos necessários ao correto funcionamento do sistema. Alega existir probabilidade do direito amparado nos documentos relativos à contratação e a comunicações posteriores. Em relação ao perigo da demora, aponta que houve incêndio em suas dependências, não tendo o sistema atuado para a contenção de danos. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, o que permite a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor apresentou proposta comercial (ID 148955999), contrato firmado com o requerido (ID 148955997), comunicações relativas à existência de pendências (ID 148956004, 148956020) e notificações extrajudiciais (ID 148956012, 148956017 e 148956022). Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. No que tange ao perigo de dano, conforme se verifica nas fotos de ID 148956040, em matéria jornalística (ID 148956042), em 30/1/2023 ocorreu incêndio em unidade individual do condomínio. Ainda, há Termo de Notificação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ao autor foi realizada determinação de correção de irregularidades relacionadas ao funcionamento de detecção automática de incêndio (ID 148956043). Nesse contexto, o descumprimento da obrigação contratual pelo requerido expõe a risco inescusável não apenas o patrimônio, mas a vida de moradores, frequentadores e funcionários do condomínio autor. Assim, com tais fundamentos, DEFIRO a medida de urgência requerida para determinar ao requerido que providencie os reparos necessários ao correto funcionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio nas instalações do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), até o limite de 5 (cinco) dias. À Secretaria para proceder à intimação do requerido nos endereços eletrônicos jci@jci.com e fredson.shirata@jci.com. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Em suas razões recursais (ID 44547079), o agravante/réu alega, em síntese, que o contrato firmado com o agravado/autor foi integralmente cumprido, que o sistema de detecção de fumaça está em pleno funcionando, que apenas instalou o sistema a partir de projeto previamente existente, que os problemas indicados pelo painel de controle são decorrentes da falta de manutenção e de danos ao sistema por seus usuários, que o desligamento da alimentação das sirenes foi realizado a pedido do agravado/autor e que o incêndio identificado ocorreu em local onde não há, no projeto, sensor instalado. Afirma a inexistência dos requisitos para a concessão da liminar na origem e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, propugna pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 44547097 e 44547100. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/réu. Ademais, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pelo agravante/réu, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo, sem a realização dos reparos indicados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (ID 148956043 dos autos de origem), poderia colocar em risco não só o patrimônio do agravado/autor, quanto à incolumidade física e a própria vida de seus moradores, frequentadores e funcionários. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante/réu, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito do agravado/autor, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos aos reparos do sistema. Aliado a isso, tem-se ainda que a questão referente ao cumprimento do contrato consubstancia matéria fática que carece da necessária instrução probatória do feito, não sendo aferível, conforme sustentado pelo próprio agravante/réu, pela prova documental até este momento produzida. Não bastasse, reputo ainda ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso quanto às astreintes, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pelo agravante/réu, não lhe aplicou qualquer multa, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem. No ponto, aliás, é importante destacar, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora